Tribunal: CARF
Processo: 14485.000585/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000585/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.076 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
HIMAFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/09/1998
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso,
restou configurada a decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000585/2007-51
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000585/2007-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SPOI) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
16-15.707 (fls. 63/68):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/09/1998
Processo Original NFLD 37.113.094-8
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AUTÔNOMOS - DECADÊNCIA.
1. A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social a contribuição a seu cargo e sob
sua responsabilidade, incidente sobre as remunerações pagas aos contribuintes
individuais.
2. O prazo de decadência para a constituição do crédito previdenciário é de 10 (dez)
anos, conforme dispõe o art. 45 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD no 37.113.094-8 (fls. 03/27), no valor total de R$ 47.269,88, consolidado em
20/08/2007, referente às Contribuições Sociais devida pela empresa incidente sobre a
remuneração paga ou creditada a trabalhadores individuais/autônomos, a título de comissões de
vendas e por serviços prestados por pessoas físicas.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 35/37), os valores dos pagamentos feitos
foram extraídas dos Livros Diários dos exercícios de 1997 e 1998, que não foram registrados na
Junta Comercial, razão pela qual foi também lavrado o Auto de Infração de obrigação acessória
n° 37.113.096-4.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
01/10/2007 (fl. 43) e, em 31/10/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 46/48,
instruída com os documentos nas fls. 49 a 60, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-15.707, em 05/12/2007 a 14a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo a exigência fiscal.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOI, via Correio, em
10/03/2008 (fl. 70) e, inconformado com a decisão prolatada em 09/04/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 73/82 onde, em síntese, alega a prescrição do
débito lançado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000585/2007-51

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Inicialmente, cabe esclarecer que, quando o contribuinte fala em prescrição, na
realidade ele quer se referir a decadência do direito da fazenda de constituir o crédito tributário,
pelo que faremos a análise.
Trata o presente processo da exigência de contribuição devida pela empresa
incidente sobre a remuneração paga ou creditada a trabalhadores individuais/autônomos, a título
de comissões de vendas e por serviços prestados por pessoas físicas, relativa aos exercícios de
1997 e 1998.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.076 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000585/2007-51

que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
24/09/2007, e tendo em vista que o lançamento se refere às competências de 02/1997 a 09/1998,
tanto nos termos do art. 150, § 4o, como nos termos do art. 173, I do CTN, encontra-se decaído o
crédito tributário.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a decadência do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital